Tribunal: TJES
Processo: 0000375-92.2020.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000375-92.2020.8.08.0004

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FELIPE OLIVEIRA RODRIGUES 12799538703 e outros

APELADO: BANCO DO BRASIL SA e outros

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EDcl na ApCiv. 0000375-92.2020.8.08.0004

EMBARGANTE: FELIPE OLIVEIRA RODRIGUES MEI

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra acórdão que majorou honorários sucumbenciais em grau recursal, mesmo sendo o embargante beneficiário da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Verificar se há contradição interna no acórdão ao impor majoração de honorários à parte beneficiária da gratuidade judiciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1 - A contradição relevante para embargos de declaração é a interna, existente entre os próprios fundamentos da decisão (STJ, EDcl no REsp 1.970.659/MG, j. 23/6/2025).

2 - A majoração dos honorários em sede recursal é obrigatória, nos termos do art. 85, §11, do CPC, sendo sua exigibilidade apenas suspensa pela concessão da justiça gratuita (art. 98, §§2º e 3º, do CPC).

3 - A divergência da parte com o teor do acórdão não configura vício autorizador de embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “A majoração dos honorários recursais imposta ao beneficiário da gratuidade da justiça não configura contradição interna, pois sua exigibilidade permanece suspensa”.
Dispositivos citados: CPC, arts. 1.022, 85, §11, e 98, §§2º e 3º. Jurisprudência citada: STJ, EDcl no REsp 1.970.659/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 23/6/2025, DJe 26/6/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EDcl na ApCiv. 0000375-92.2020.8.08.0004

EMBARGANTE: FELIPE OLIVEIRA RODRIGUES MEI

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Registro que, segundo o disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), a oposição de embargos de declaração é cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Na espécie, o embargante alega contradição no acórdão que majorou os honorários advocatícios, embora seja detentor do benefício da gratuidade da justiça.

Conforme o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, "
a contradição ou a obscuridade remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão
" (EDcl no REsp n. 1.970.659/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 26/6/2025).

E, analisada a decisão objurgada, percebe-se a inexistência de contradição interna no
decisum
, uma vez que a majoração dos honorários recursais, quando já fixados em primeiro grau, constitui imposição legal, sendo sua exigibilidade apenas suspensa diante da concessão da gratuidade da justiça. Trata-se de responsabilidade imposta ao recorrente, ainda que beneficiário da assistência judiciária (arts. 85, § 11, e 98, §§ 2º e 3º, do CPC).

Cumpre reforçar que a divergência da parte quanto ao conteúdo do julgado não configura hipótese autorizadora de embargos de declaração, pois não se confunde com omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes Embargos de Declaração e
NEGO-LHES
provimento.

É como voto.

Vitória (ES), data registrada no sistema,

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 04.08.2025 a 08.08.2025:

Acompanho o E. Relator.